Tribunal: CARF
Processo: 11080.931086/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.931086/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.357 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
CGC CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 03/11/2002
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. LUCRO PRESUMIDO.
SERVIÇOS HOSPITALARES. SUMULA CARF No 142. INTERPRETAÇÃO
ATÉ 31/12/2008.
Predica a Súmula CARF no 142 que até 31/12/2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.931086/2011-59
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento que indeferiu manifestação de inconformidade contra decisão da RFB que não
deferiu pedido de restituição.
No caso, a empresa transmitiu três pedidos de restituição (PER), abaixo
relacionados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PER
Data da
transmissão
Valor do crédito
11080-931.292/2011-69
36567.16502.110506.1.2.04-4385
11/05/06
R$ 1.026,88
11080-931.293/2011-11
07820.13149.110506.1.2.04-4072
11/05/06
R$ 575,56
11080-931.086/2011-59
40410.10999.110506.1.2.04-7751
11/05/06
R$1.004,27
R$2.606,71
Tendo em vista a íntima relação entre os casos, inclusive por utilizar as mesmas
tese de defesa, os três Recursos Voluntários serão analisados conjuntamente, compartilhando o
mesmo texto do relatório e voto, alterando-se apenas algumas referências às folhas de cada
processo, quando cabível.
No ano de 2012, a unidade de origem lavrou despacho decisório (e-fls. 26),
indeferindo o pedido restituição sob a justificativa de que o recolhimento via DARF informado
na PER/DCOMP estava vinculado a débito declarado pela própria empresa, não havendo saldo
de pagamentos suficientes para o reconhecimento de pagamento a maior.
Intimada da decisão, a recorrente apresenta manifestação de inconformidade (e-
fls. 2), pelo qual alega que o crédito de pagamento a maior decorreu da constatação de que o
IRPJ teria sido apurado incorretamente pelo Lucro Presumido pela alíquota de 32%. Alega que
formulou consulta (no 142, de 31/05/2004), no qual obteve a informação de que a sua atividade
principal (serviços de exame ginecológico) estaria enquadrado na categoria de serviço hospitalar,
cabendo assim a aplicação do lucro presumido de 8%, ante os 32% aplicáveis aos serviços em
geral.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

De posse da solução de consulta, retificou as DCTFs dos três trimestres de 2001,
reduzindo os débitos de IRPJ. Constatado o pagamento a maior, transmitiu as PER/DCOMP
acima relacionadas.
Sustenta que seu enquadramento como prestadora de serviços hospitalares estaria
também amparado pelo decidido no RESP 1116399/BA, pelo qual o STJ entendeu que :
“devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos"

Em sessão de 25 de novembro de 2013 (e-fls. 48) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2001
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de prova, não é suficiente para reformar a decisão que, ao não
reconhecer a existência do crédito pleiteado, concluiu por indeferir o
Pedido de Restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O relator do Acórdão recorrido observou que a recorrente não teria demonstrado
o efetivo cumprimento dos requisitos necessários à fruição do percentual de presunção de lucro
de 8% descritos na Solução de Consulta n° 142 SRRF/10a RF/Disit de 31 de maio de 2004,
formulada pela própria recorrente:
“8.2. Assim, somente por meio da apresentação de documentação hábil da
condição de prestadora de serviços hospitalares nas condições autorizadas,
bem como da escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os
Livros Diário e Razão, e respectivos documentos de respaldo (em obediência ao
disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72), poder-se-ia evidenciar o
pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN”. Grifei.
“8.5. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante demonstrar
documentalmente o cumprimento do disposto na referida Solução de Consulta
n° 142 SRRF/10a RF/Disit de 31 de maio de 2004, além da comprovação contábil-
fiscal.” Grifei.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 59 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

Inicialmente, repisa o argumento, já apresentado na manifestação de
inconformidade, da ocorrência de homologação tácita dos pedidos de restituição, fazendo
referência ao artigo 74, §5o da lei 9430/1996. Afirma que o pedido de restituição foi transmitido
em 15/05/2006, enquanto que a decisão administrativa que negou seu pedido data de 03/01/2012.
Quanto ao crédito, repete o argumento de que os créditos decorrem do recálculo
da apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido, em vista da solução de consulta formulada que lhe
teria conferido direito de utilizar o percentual de 8%, ante os 32 % utilizados anteriormente.
Apresenta julgados administrativos e judiciais condizentes com sua tese de defesa,
no sentido de que receitas decorrentes de serviços laboratoriais se equiparam a atividades
hospitalares, devendo ser tributadas pelo percentual de 8%, caso adotem a apuração do lucro
presumido. Em seguida, apresenta tabela de cálculo dos valores devidos de IRPJ dos 4 trimestres
de 2001:

Ao final, conclui:
“41. Portanto, resta demonstrado que os valores objeto do pedido de
restituição foram recolhidos indevidamente, tendo em vista que o imposto devido
deveria ter incidido sobre 8% da receita bruta da recorrente e não sobre 32% como
equivocadamente estava sendo apurado, coadunando ao entendimento consolidado
pela própria Receita Federal na consulta fiscal acima referida.
42. Dessa forma, diante da certificação dada pelo próprio fisco do caráter
hospitalar dos serviços prestados pela recorrente e, por contingência, ser o IRPJ da
contribuinte devido sobre uma base de cálculo de 8% da receita bruta, não pode ser
negado o pedido de restituição dos valores indevidamente pagos, pois, se assim fosse,
estaria claramente demonstrado o caráter arrecadatório da Administração Pública, o
que é constitucionalmente defeso pelo ordenamento jurídico pátrio”. Grifei.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Em seção do dia 03 de setembro de 2019, este relator apresentou voto deferindo
os pedidos de restituição, sob os seguintes argumentos:
1. O enquadramento da empresa como prestadora de serviços hospitalares é
irrelevante ao caso, visto que o fundamento do despacho decisório não foi
motivado por esta circunstância;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

2. O crédito estaria justificado, pois a DCTF retificadora foi transmitida no
ano de 2005, anos antes da lavratura do despacho decisório (2012). Logo,
o indébito se verificaria pela simples comparação entre os recolhimentos e
os débitos declarados em DCTF retificadora.

No entanto, a 2a turma extraordinária divergiu deste relator e decidiu em converter
o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para aferir se
a recorrente se enquadra no conceito legal de prestação de serviços hospitalares e se houve
efetiva prestação desta atividade no período-base examinado nesses autos, bem como seja
efetuado o cálculo de eventual saldo de crédito a que faria jus o contribuinte decorrente da
comprovação do exercício desta atividade.
A unidade de origem intimou a recorrente a apresentar:
a) documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos estabelecidos
no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 18, de 2003;
b) documento expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal que
ateste o cumprimento das exigências previstas no artigo 27 da Instrução
Normativa SRF n° 480/2004, com redação dada pela Instrução Normativa
SRF n° 539/2005;
c) documentos que comprovem, de forma individualizada, quais as receitas
de prestação de serviços hospitalares seriam beneficiadas com redução do
percentual de presunção do lucro;
d) lançamentos contábeis registrados nos Livros Diário/Razão que
corroborem as receitas de prestação de serviços consignadas na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), referente ao
ano-calendário de 2001.

Em resposta, a recorrente respondeu que atendeu os requisitos previstos no ADI
SRF no 18/2013 por se tratar de sociedade empresária. Quanto aos livros fiscais requisitados,
afirma que transcorridos vinte anos dos fatos geradores, “grande parte dos documentos contábeis
e administrativos do ano 2001 não estão mais sob a posse da recorrente” .
Alternativamente, apresenta telas do site de consulta pública do SUS
(DATASUS), que informa os valores recebidos pela recorrente por serviços prestados ao Sistema
único de Saúde. Afirma que tais valores estariam devidamente informados na DIPJ e que seriam
os únicos rendimentos recebidos pela pessoa jurídica, visto que prestava serviços exclusivamente
para o SUS.
A autoridade fiscal concluiu a diligência (e-fls. 162) afirmando que a recorrente
não estaria enquadrada como prestadora de serviços hospitalares pois a própria Solução de
Consulta SRRF/10a.RF/DISIT n° 142, de 31 de maio de 2004, formulada pela recorrente, e
fundada no Ato declaratório Interpretativo SRF no 18/2003, estabelecia que a pessoa jurídica
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

deve ser estabelecida como empresário ou sociedade empresária, enquanto que a recorrente
estava constituída como sociedade simples. Apenas em 2008 é que veio a se converter de
sociedade simples para sociedade societária, com o registro certificado pela Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul.
Ademais, observa a autoridade fiscal que a recorrente também não apresentou a
sua escrita fiscal, não demonstrando a discriminação das receitas que poderiam ser tributadas
como serviço hospitalar.
Intimada das conclusões da diligência, a recorrente manifestou-se conforme a
seguir sintetizado.
Afirma que a Fiscalização desconhece não só as atividades da recorrente como as
próprias normas da RFB sobre o tema. Alega que as exigências contidas no ADI SRF 18/2003
somente foram introduzidas em lei ordinária no ano de 2008, pela lei 11.727/2008, não podendo
se exigida da recorrente a qualidade de sociedade empresária para o ano de 2001.
Repisa que sua atividade de exame laboratorial se enquadra como de atendimento
ambulatorial, a qual, conforme norma da ANVISA corresponderia à atividade hospitalar.
Reafirma que prestava serviços exclusivamente ao SUS e que as receitas estariam
comprovadas pelos extratos do site DATASUS e declaradas em DIPJ.
Os autos retornaram a este relator para elaboração de relatório e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR.
Apresenta a recorrente a alegação de que teria ocorrido "homologação tácita" do
pedido de restituição. Trataremos esta alegação uma preliminar de mérito. No entanto, o artigo
74 da Lei 9.430/1996, no seu parágrafo 5o trata exclusivamente de prazo para homologação de
compensação. Não há espaço para dúvidas quanto a isto:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
grifei
O termo "homologação" é sinônimo de "confirmação". É "Reconhecer
oficialmente; reconhecer como legítimo" nas palavras dos dicionaristas. Assim, a compensação
pode ser homologada, ou reconhecida como legítima, porque é ato que o contribuinte pratica sem
interferência do fisco, o qual, no prazo de cinco anos pode ou não "reconhecer como legítimo",
ou seja: homologar.
A restituição não é feita pelo contribuinte. Poderia ser homologada se a ele fosse
dada a possibilidade de acessar as contas bancárias do Tesouro Nacional, sacando a quantia que
considerasse sua de direito a título de restituição. Nesta hipótese, obviamente inexistente,
poderíamos cogitar em homologar uma restituição.
Portanto, rejeito a preliminar
DO MÉRITO
Do enquadramento na categoria de serviços hospitalares
Tem razão a recorrente ao afirmar que as exigências propostas pela autoridade
fiscal no curso da diligência são incabíveis para o ano-calendário 2001, posto que somente no
ano de 2008 é que alínea a do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249 foi alterada para
exigir que :prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa”. É o que prescreve o
artigo 29 da lei 11.727, de 23/06/2008
Art. 29. A alínea a do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. ............................................................
§ 1o ..........................................................
.............................................................
III – ......................................................
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
..................................................................” (NR)

Recentemente este CARF editou a súmula 142, consolidando entendimento de
que estas exigências se aplicariam apenas a partir de 31/12/2008
Súmula CARF no 142
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

“Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as
simples consultas médicas”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A data de 31/12/2008 coincide com o início da vigência do artigo 29 da lei
11727/2008 acima transcrito:
“Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
em relação:
[...]
VI – aos arts. 22, 23, 29 e 31, a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da
publicação desta Lei”.
Menciona-se, ainda, que a presente controvérsia já fora objeto de exame por este
tribunal administrativo, em situação semelhante, conforme julgado a seguir:

Numero do processo: 11080.904034/2012-91
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 17/01/2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR
IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem, conforme
restou confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro presumido
aplicável aos serviços hospitalares. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no
REsp no 1.116.399-BA. Numero da decisão: 9101-003.323
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. O julgamento deste processo segue a sistemática dos
recursos repetitivos. Portanto, aplica-se o decidido no julgamento do processo
13888.904183/2009-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco
Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra, Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
Nome do relator: ADRIANA GOMES REGO

Numero do processo: 11516.006725/2009-64
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:22 /02/2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

Ano-calendário: 2005, 2006

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ. SERVIÇOS
HOSPITALARES CARACTERIZAÇÃO

À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, a expressão “serviços hospitalares” para fins de quantificação do lucro
presumido por meio do percentual mitigado de 8%, inferior àquele de 32% dispensado
aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em
ambientes externos ou por outras pessoas jurídicas. O critério adotado de
constituição da empresa como sociedade empresarial e a tributação diferenciada
quanto às alíquotas no IRPJ e CSLL, somente foi implementado com o advento
da Lei no 11.727/2008. Antes, porém, vigorava a Lei no 9.249/95 que não estabelecia
tais parâmetros de sociedade empresarial como condição para a tributação e aplicação
das alíquotas reduzidas do IRPJ (8%) e da CSLL (12%) às receitas provenientes de
serviços hospitalares. Não há obrigatoriedade de ser constituída como sociedade
empresária para os fatos geradores ocorridos anteriormente a 01/01/2009, data em que
passou a produzir efeitos o art. 29 da Lei n. 11.727/2008. Somente após esta data, é
que se deve observar as alterações e imposições trazidas pelo texto legal.

Numero da decisão: 1401-002.282

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva- Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente), Livia de Carli Germano (Vice-
Presidente), Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Abel Nunes de Oliveira Neto,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel
Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA
Portanto, entendo que os serviços prestados pela recorrente estão enquadrados
como atividade hospitalar. A seguir, passo à questão da apuração do indébito pleiteado nos
pedidos de restituição.

Do indébito tributário
No nosso voto anterior, observamos que a recorrente retificou as DCTFs do ano-
calendário 2001, anos antes da data dos despachos decisórios que indeferiram o pedido de
restituição.
De fato, é de causar espécie que os sistemas da RFB não tenham observado que a
recorrente reduzira os débitos de IRPJ em DCTF retificadora do ano de 2005. Aparentemente
não haveria motivos para o indeferimento do crédito pois a simples comparação do recolhimento
informado em PER com os dados dos débitos confessados em DCTF retificada em 2005
conferiria o crédito pleiteado pela recorrente. A situação aparentou a este relator como um erro
de sistema que teria prejudicado injustamente a recorrente.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

No entanto, este relator, após muito refletir sobre o tema, entendeu que esta
questão poderia não estar adstrita à apenas alguns pedidos de restituição, e realizou pesquisa no
sistema e-processo, encontrando o PAF 11080.508790/2005-63, de inscrição em Dívida Ativa da
União perante a PFN, que informa que débitos de IRPJ do ano 2001 foram inscritos em DAU em
19/01/2005, meses antes da retificação da DCTF.
A retificação da DCTF era regulamentada pela instrução Normativa SRF no 482,
de 21 de Dezembro de 2004, que previa no seu artigo 10 que a retificação não seria aceita caso
os débitos já tivessem sido encaminhados à inscrição para Dívida Ativa da União:
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou
II - cujos valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria
interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF,
sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição como
Dívida Ativa da União; ou
III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
§ 4o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 5o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido,
caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 6o A retificação da DCTF não será admitida com o objetivo de alterar a
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada.

Entendo que está esclarecido que a RFB agiu corretamente ao não validar a
retificação da DCTF do ano-calendário 2001, realizada em 2005, pois os débitos de IRPJ já
estavam encaminhados para Inscrição em DAU no começo do ano de 2005. Caberia à recorrente
apresentar a “prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração” para tornar válida a retificação realizada.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

Resta agora verificar se a recorrente apresentou a prova inequívoca do erro de
fato, justificador da retificação da DCTF, que reduziu o montante dos débitos de IRPJ nos 4
trimestres de 2001. E neste ponto, entendo que a recorrente não apresentou prova inequívoca do
erro de fato no preenchimento das DCTF declaradas anteriormente à inscrição em DAU.
As telas dos extratos do sistema DATASUS apenas demonstram as receitas
auferidas decorrente de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde.
Conforme extrato do sistema DIPJ, obtido pela unidade de origem, demonstram
que a recorrente retificou a DIPJ apenas no ano de 2006, em 13/05/2006, a mais de um ano após
a inscrição em DAU:

Vê-se que a base de cálculo nos trimestres na DIPJ refletem os valores de receitas
no sistema DATASUS, mas não há provas documentais de que a recorrente auferiu
exclusivamente estas receitas. Nos autos, a defesa apresenta apenas alegações, desacompanhadas
de qualquer prova contábil.
Para justificar a não apresentação dos livros contábeis, a defesa alega que os fatos
ocorreram há mais de vinte anos e que “grande parte dos documentos contábeis e administrativos
do ano de 2001 não estão mais sob posse da recorrente”, o que entendo ser uma resposta
injustificável.
Primeiro, porque os débitos de 2001 foram inscritos em DAU no ano de 2005, o
que obrigava a recorrente a guardar sua contabilidade para sustentar uma defesa em posterior
execução fiscal.
Segundo, porque os despacho decisórios datam do ano de 2012, que novamente
justificariam a guarda destes registros contábeis para também apresentar uma boa defesa
administrativa.
Terceiro, porque o fato de não possuir uma “grande parte” dos documentos não
justifica que a defesa não tenha apresentado ao menos a “pequena parte” dos documentos, ou
melhor, não justifica a recorrente não ter apresentado nenhum documento, ainda que incompleto
e insuficiente.
Não há impedimentos para que a recorrente retifique suas declarações após a
ciência do despacho decisório que não reconheceu um crédito pleiteado, mas retificação nesta
circunstância (após a ciência do despacho decisório e após a inscrição em Dívida Ativa dos
débitos de IRPJ) deve estar acompanhada de provas que justifiquem a retificação.
Em circunstâncias dessa natureza, esta Turma tem interpretado que o
contribuinte, por força do princípio da verdade material, tem direito à restituição, desde que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

apresente prova da existência do crédito. Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme legislação de regência (art.
5o do Decretolei n.o 2.124, de 1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que
dispõem sobre a DCTF). Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa
e, caso não liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Assim, não basta a mera transmissão de declaração DCTF retificadora para
que reste comprovada as alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem
ao crédito pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da escrita
contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros.
Não basta apenas retificar a DCTF para se concretizar uma alteração na base
de cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza as razões da
alteração.
No presente caso, a recorrente alega no recurso à 1a instância que seu direito
estaria demonstrado na DCTF retificada em 2005. Mas não foram juntados em sua
manifestação de inconformidade nenhum documento que justifique esta retificação.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar reconhecimento de indébito tributário.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do
representante legal do contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
Dispositivo
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.357 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.931086/2011-59

Ante o exposto, voto para conhecer do Recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como Voto.
Rafael Zedral Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Original